Tribunal: TJSP
Processo: 1004069-53.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido realizado em preliminar de apelação – Comprovação da real necessidade do benefício, por trabalhar, a postulante, como operadora de caixa em um supermercado, recebendo salário inferior a R$1.500,00 por mês, bem como por ter módicos gastos e não declarar imposto de renda, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido realizado em preliminar de apelação – Comprovação da real necessidade do benefício, por trabalhar, a postulante, como operadora de caixa em um supermercado, recebendo salário inferior a R$1.500,00 por mês, bem como por ter módicos gastos e não declarar imposto de renda, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – GRATUIDADE CONCEDIDA.

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Extravio temporário de bagagem – Voo Nacional – Sentença de improcedência, calcada na ausência dever de indenizar, uma vez que o extravio (temporário) da bagagem não superou o prazo previsto na resolução no 400 da ANAC – Apelo da autora, insistindo no direito à indenização – Admissibilidade – A entrega breve e incólume da bagagem não afasta o dever de indenizar o prejuízo suportado pela passageira, que fora obrigada a adquirir peças de vestuário compatíveis com o destino – Situação em que a passageira ficou angustiada e preocupada, pois se vê sem seus pertences básicos e evidentemente tocada pela incerteza quanto à localização e a ocasião de entrega e o estado de seus pertences – Extravio ocorrido quando a passageira estava fora de seu domicílio – Falha na prestação do serviços – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 CDC) – Dano moral evidente – Indenização da autora fixada em R$5.000,00, quantia que se mostra adequada e suficiente a minimizar os danos causados, sem importar no enriquecimento sem causa da autora, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora – Aplicação da Súmula 326 do C. STJ – Sentença modificada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004069-53.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante EDIVANIA
PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a gratuidade de justiça e deram provimento ao recurso, v. u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
2
Voto no 22407
Apelação no 1004069-53.2020.8.26.0068
Apelante: Edivania Pereira de Oliveira
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Comarca: Barueri 1a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Bruno Paes Straforini
JUSTIÇA GRATUITA Pedido realizado em preliminar de
apelação Comprovação da real necessidade do benefício,
por trabalhar, a postulante, como operadora de caixa em um
supermercado, recebendo salário inferior a R$1.500,00 por
mês, bem como por ter módicos gastos e não declarar
imposto de renda, tudo a corroborar com a assertiva de que,
realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento
próprio
ou
familiar

GRATUIDADE
CONCEDIDA.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Extravio temporário de bagagem Voo Nacional

Sentença
de
improcedência,
calcada
na
ausência dever de indenizar, uma vez que o
extravio (temporário) da bagagem não superou o
prazo previsto na resolução no 400 da ANAC

Apelo
da
autora,
insistindo
no
direito
à
indenização Admissibilidade A entrega breve
e incólume da bagagem não afasta o dever de
indenizar o prejuízo suportado pela passageira,
que fora obrigada a adquirir peças de vestuário
compatíveis com o destino
Situação em que a
passageira ficou angustiada e preocupada, pois se
vê sem seus pertences básicos e evidentemente
tocada pela incerteza quanto à localização e a
ocasião de entrega e o estado de seus pertences
Extravio ocorrido quando a passageira estava
fora de seu domicílio
Falha na prestação do
serviços
Responsabilidade objetiva da ré (art.
14 CDC) Dano moral evidente Indenização da
autora fixada em R$5.000,00, quantia que se
mostra adequada e suficiente a minimizar os
danos causados, sem importar no enriquecimento
sem causa da autora, além de evitar a reiteração
da
conduta
lesiva
por
parte
da
ofensora
Aplicação da Súmula 326 do C. STJ Sentença
modificada Sucumbência invertida RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 175/177, que julgou improcedente ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
3
danos morais, fundada em extravio temporário de bagagem, que
EDIVÂNIA PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou em face de AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Apela
a
autora,
postulando,
inicialmente,
a
concessão da gratuidade de justiça, por não estar em condições de
arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou
familiar. Isso porque, trabalha como operadora de caixa, recebendo
salário de R$4,34 por hora, como comprova por sua Carteira de
Trabalho. Ademais, não declara imposto de renda, demonstrando,
assim, juntamente com seus extratos bancários e de cartão de crédito,
ser necessitada da gratuidade. No mérito, alega que sofreu extravio de
bagagem que perdurou por dois dias, no início de sua viagem de férias,
o que lhe causou prejuízos, ante a falha na prestação dos serviços da
ré. Afirma que os danos sofridos são in re ipsa e os desconfortos e
transtornos são presumidos, pois evidente o sentimento de angústia,
desespero e frustração. A autora planejou, programou e arquitetou
cada detalhe da viagem, agendou passeios, contudo, viu seus planos
ruírem com a ineficiência da ré em cuidar das bagagens e cumprir o
contratado. O que era para ser uma viagem tranquila, tonou-se um
verdadeiro suplício, uma vez que, a autora não possuía sequer uma
muda de roupa limpa e objetos de higiene pessoal, o que lhe causou
grande transtorno e frustração logo no início da viagem, a qual
planejou com meses de antecedência. Para piorar a situação, os dias se
passavam e a ré seguia sem prestar qualquer informação com relação a
localização da sua bagagem, prolongando o sofrimento, sem ofertar
qualquer tipo de assistência ou auxílio. Afirma que a privação de suas
roupas afetou sua autoimagem, desestimulando-a de realizar passeios e
eventos já planejados, frustrando sua viagem, além de ter sido
obrigada a despender de quantias para adquirir produtos de higiene

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
4
pessoal, roupas íntimas, calçados e roupas. Por tudo, de rigor a
concessão de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00.
Com as contrarrazões (fls. 223/242), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
JUSTIÇA GRATUITA
Primeiramente, necessário analisar o pleito de
gratuidade formulado pela apelante.
Com efeito, verifica-se que a postulante declara
não ter condições econômicas de custear as taxas judiciais, sem
prejuízo das suas necessidades próprias e familiares (fls. 220).
Demonstra que trabalha como operadora de caixa
em um supermercado, perfazendo remuneração de R$4,34 por hora, o
que resulta em quantia inferior a R$1.500,00 por mês, como se verifica
de seus extratos bancários (fls. 199/201).
Por outro lado, a postulante concentra seus gastos
no cartão de crédito, o que denota compras módicas (fls. 203/213).
Além disso, ela não declara imposto de renda, pois
seus vencimentos não alcançam o valor mínimo obrigatório (fls.
214/219), tudo a corroborar com a afirmação de que, realmente, a
postulante não se encontra em boas condições financeiras a ponto de
conseguir honrar com o pagamento das custas processuais, sem
prejudicar o sustento próprio ou familiar.
Dessa forma, fica deferida a gratuidade postulada.
MÉRITO
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não pode prevalecer a mensagem que a
sentença passa, no sentido de que, caso ocorra a situação de extravio
temporário de bagagem, cabe ao passageiro torcer para que a
devolução ocorra somente depois do prazo estabelecido pela Resolução
no 400 da ANAC, sob pena de a companhia aérea simplesmente não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
5
responsável por qualquer dano decorrente do extravio.
A Resolução no 400 da ANAC e a interpretação
adotada pelo juízo a quo ao art. 32, §2o, inciso II e §3o (o
transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado
pelo passageiro, observando os seguintes prazos: II - em até 21 (vinte
e um) dias, no caso do voo internacional; caso a bagagem não seja
localizada nos prazos dispostos no §2o deste artigo, o transportador
deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias), não pode superar o
disposto no art. 186 do CC, bem como as disposições do CDC que tem
como diretriz o princípio da reparação integral do dano.
Com efeito, esta Câmara já decidiu que:
“Cabe ressaltar que, embora haja norma que
estabeleça um prazo para que a bagagem do passageiro permaneça
na condição de extraviada, não existe qualquer razoabilidade na
pretensão da ré de que qualquer passageiro nessa situação aguarde
placidamente todo esse longo tempo, que poderia ser até menor”.
(Apelação
no
1005418-92.2020.8.26.0003;
Rel.
Des.
ACHILE
ALESINA; j. 19.10.2020).
Em uma situação de extravio de bagagem, o
passageiro fica angustiado e preocupadíssimo, pois se vê sem os seus
pertences básicos e evidentemente tocado pela incerteza quanto à
localização e a ocasião de entrega e o estado das mesmas.
Tal ocorrência denota falha na prestação dos
serviços, gerando consequentemente aborrecimentos e constrangimentos aos passageiros que suplantam o mero
aborrecimento, cabendo à ré responder objetivamente, nos termos do
art. 14 do CDC.
O extravio da bagagem, por si só, comprova que a
companhia aérea não obteve êxito em evitar o dano, sendo que seus
eventuais esforços para que tal infortúnio não ocorresse foram em vão.
A entrega breve (2 dias) e incólume da bagagem da
autora apenas mitigou o dano, mas não o afasta.
No caso em apreço, pretende a autora receber indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
6
danos morais no importe de R$10.000,00.
É certo que, na fixação do dano moral, recomenda a
doutrina que o Juiz atente para as condições das partes, de modo a
possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo
sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao
ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a
influenciá-lo a não mais repetir seu comportamento.
Assim, a indenização deve ser fixada de maneira equitativa e
moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor
como instrumento de captação de vantagem.
A indenização não pode ser irrisória, sob pena de não servir
ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode ser excessivamente elevada,
de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser equilibrada, porque tem finalidade
compensatória.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Alberto Bittar: “A
indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses
em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do
patrimônio do lesante”.
Desta forma, tem-se que, considerando o patrimônio da
causadora do dano, as circunstâncias do caso, o caráter repressivo e reparatório da
indenização, bem como o momento financeiro delicado em que todas as empresas
aéreas vivem, considerando-se a pandemia pela Covid-19, que impediu a realização
normal dos trabalhos aéreos, entendo que a fixação dos danos morais deva ser fixada
em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e suficiente para
minimizar os danos causados à autor, sem importar no seu enriquecimento sem
causa, bem como serve para evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da
companhia aérea/ré.
Tal quantia deverá ser acrescida de correção monetária a
partir da publicação desta decisão, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004069-53.2020.8.26.0068 -Voto no 22407 DG
7
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Ressalte-se que a fixação de indenização em valor inferior ao
postulado não implica em sucumbência recíproca (Súmula 326 do C. STJ).
Ante o exposto, concedida a gratuidade de justiça, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos deste julgado.
Em razão do aqui decidido, havendo o acolhimento do apelo,
as verbas sucumbenciais ficam à cargo da ré, fixada a honorária em 20% sobre o
valor da condenação atualizado.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator